Tribunal: TJSP
Processo: 1502637-93.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502637-
93.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante FERNANDO RAUL
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502637-93.2019.8.26.0320 -Voto no 47.119 M
2
Apelação com revisão no 1502637-93.2019 Digital
Comarca:
Limeira
Apelante:
Fernando Raul da Silva
Apelado:
Ministério Público

Voto 47.119
Vistos.
FERNANDO RAUL DA SILVA foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 7 anos, 3
meses e 3 dias de reclusão, e a pagar 16 dias-
multa, calculados no piso legal, pela prática de
roubo majorado por concurso de agentes.
Irresignado, apela, por seu defensor
público, buscando a redução das penas pela
aplicação da atenuante da confissão espontânea.
Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o feito foi
desmembrado em relação à corré Daiane Cristina
Bertanha
Correia
em
razão
do
pedido
de
diligências por sua defesa (fls. 371).
Consta da denúncia que, em 07 de maio de
2019, o recorrente e, supostamente, a corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502637-93.2019.8.26.0320 -Voto no 47.119 M
3
Daiane, ocupavam um automóvel GM/Corsa de cor
verde, estando o apelante no banco do passageiro
quando passaram a perseguir a ofendida Josiane
Aparecida Affonso Pessano, a qual conduzia a
motocicleta Honda/Biz 125KS, placa DVW-6003 e
trazia consigo uma bíblia.
Nas proximidades do Hospital Santa Casa,
o apelante desembarcou do automóvel e abordou a
ofendida, empunhando uma faca e exigindo a
entrega das chaves da motocicleta e a bíblia,
sendo
prontamente
obedecido
pela
vítima,
evadindo-se em seguida.
Ocorre que um transeunte presenciou o
assalto e comunicou-o a policiais militares que
estavam
nas
proximidades
e
passaram
a
diligenciar pela região.
Em
patrulhamento
pelo
anel
viário,
milicianos depararam-se com o recorrente, o qual
conduzia a motocicleta e, ao perceber a presença
dos agentes públicos, perdeu controle da moto,
colidindo contra um automóvel Ford/Fiesta, sendo
então detido pelos milicianos. Logo em seguida,
a corré Daiane ali compareceu, dizendo ser amiga
da genitora do apelante.
Avisada a vítima, esta compareceu em
solo policial e reconheceu seus pertences, o
recorrente e a corré Daiane.
A materialidade e a autoria do delito
veio demonstrada pelo boletim de ocorrência,
auto de exibição e apreensão a fls. 53/54 e pela
prova
oral
colhida,
sendo
certo
que
o
recorrente, ouvido em audiência, confessou ter
praticado o roubo em tela, negando, contudo, que
estivesse
acompanhado
de
qualquer
pessoa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502637-93.2019.8.26.0320 -Voto no 47.119 M
4
asseverando também não ter utilizado faca para
ameaçar a vítima. Desta forma, a Defesa sequer
se insurge contra a condenação, buscando apenas
a redução das penas pela compensação entre a
recidiva e a confissão espontânea do apelante.
Patente, pois, a prática do crime em
tela, pelo apelante, diante do robusto conjunto
probatório produzido, não havendo que se falar
em absolvição, em nenhuma de suas modalidades.
A
majorante
restou
devidamente
comprovadas pela prova oral colhida.
Passo a analisar a reprimenda aplicada.
Penas-base fixadas em 1/6 acima dos
patamares mínimos em razão dos comprovados maus
antecedentes do apelante (fls. 63/75 e 143/155).
Na segunda etapa, restou devidamente
reconhecida a agravante da reincidência, dada a
existência de condenações diversas daquelas utilizadas enquanto circunstâncias judiciais
desfavoráveis, para exasperar as penas novamente
em 1/6.
Anoto, neste ponto, que o recorrente
negou, em sua narrativa, a participação de um
comparsa. Assim, tratando-se da exclusão da
majorante, era mesmo impossível o reconhecimento
da confissão espontânea.
Na
última
fase,
as
penas
foram
acertadamente elevadas em 1/3, em razão da
majorante do concurso de agentes, resultando as
penas em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, e
a pagar 16 dias-multa, calculados no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502637-93.2019.8.26.0320 -Voto no 47.119 M
5
Para o início do cumprimento da pena
corporal foi fixado o regime fechado, que é
mesmo o mais adequado ao caso concreto, uma vez
que se trata de infração penal grave, sendo
certo, ademais, que o recorrente é multirreincidente. Ressalto que, diante dos
artigos 33, § 3o, e 59, caput, e inciso III,
ambos do Código Penal, o Juiz pode estabelecer o
regime
inicial
de
cumprimento
das
sanções
conforme o necessário e suficiente para a
reprovação do crime praticado.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao recurso.
FÁBIO GOUVÊA
Relator